Tribunal: TJDFT
Processo: 0744374-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de não fazer consistindo em compelir o DF a se abster de descontar a contribuição previdenciária dos rendimentos da autora, pensionista de militar; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento dos valores retidos. Recurso inominado postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. Recurso extraordinário em face de acórdão que manteve a sentença. Exercício do juízo de retratação.
2 – Juízo de retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese firmada em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Acórdão paradigma publicado. Aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC.
3 – Contribuição social. Pensionista. Militar. Normatização. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.338.750, com repercussão geral, Tema 1177, firmou o seguinte entendimento: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares), dispõe: “Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)”. Dispõe ainda o art. 3o-A da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019 “A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar.” A Tese firmada pelo STF em repercussão geral não afastou a obrigatoriedade de recolhimento da contribuição social pelo pensionista, que passou a ser contribuinte obrigatório com a edição da Lei Federal 13.954/2019, que alterou a Lei Federal 3.765/1960 (art. 1o parágrafo único, inciso III). O entendimento apenas restringe-se ao ponto acerca da competência legislativa para a fixação das alíquotas pelo ente federado. Depreende-se ainda das normas de regência que a contribuição do pensionista tem alíquota igual ao dos militares ativos e inativos. Nesse quadro, até a edição de norma no âmbito do Distrito Federal fixando as alíquotas de contribuição a incidir sobre o rendimento dos pensionistas, e a fim de assegurar o caráter contributivo e solidário, bem como o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, a alíquota a incidir sobre os rendimentos da autora deverá ser o praticado anteriormente à edição da Lei 13.954/2019 para os militares ativos e inativos. Recurso conhecido e provido, em parte, para, em juízo de retratação, julgar o pedido procedente, em parte, para limitar a alíquota referente à contribuição social pela autora ao patamar praticado para os ativos e inativos anteriormente à edição da Lei 13.954/2019, até que seja editado norma no ente federativo que trate da questão.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as normas do CPC, ante a disciplina normativa especial.
E